Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719017-27.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRESA DA SILVA MAIA, AMAURI FERNANDES MAIA RECORRIDO: G44 BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDAS (BITCOINS). CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DENÚNCIA DO CONTRATO PELOS INVESTIDORES. RESGATE DOS VALORES APORTADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EXTRAJUDICIAL DA IMPORTÂNCIA INVESTIDA. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS. INVIABILIDADE. RISCO INERENTE AO INVESTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AUTORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. De início, importa anotar que a relação jurídica de direito material existente entre as partes não se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, às normas relativas à sociedade em conta de participação, previstas nos arts. 991 e seguintes do Código Civil. Isso porque não se observa a aquisição ou fornecimento de qualquer produto ou serviço pelos autores, mas a constituição de ente societário, no qual a ré figurou como sócia-ostensiva, com a finalidade de auferir lucros com a realização de supostos investimentos em “criptomoedas”. 2. Não se observa, pois, a aquisição ou fornecimento de qualquer produto ou serviços, mas tão somente a comunhão de objetivos entre o sócio ostensivo e os sócios participantes com a finalidade de incrementar o capital do ente societário por eles constituído, inclusive por intermédio da distribuição de supostos lucros auferidos com a consecução do objeto social. 3. A aludida sociedade foi constituída sob a promessa, pela sócia-ostensiva, de, por meio da captação direta de recursos financeiros dos sócios-participantes e subsequente reinvestimento do capital em “consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios”, garantir um retorno de capital na ordem de até “0,50%” (meio por cento) ao dia. 4. Nos moldes do art. 992 do CC, a constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Nesse passo, se a sociedade em conta de participação firmada entre as parte foi constituída por meio negócio jurídico, a sua dissolução deve observar os estritos termos contratados. 5. Nos termos da cláusula 5.11 do contrato firmado entre as partes, os investidores podem denunciar o contrato a qualquer tempo, devendo fazê-lo mediante solicitação expressa, a ser realizada por meio dos canais de atendimento. Por seu turno, a cláusula 5.11.2 do negócio jurídico estabelece que a sócia ostensiva tem o prazo de 90 (noventa) dias para viabilizar a resgate dos valores investidos pelos contratantes, que constitui o patrimônio especial (art. 994 do CC) da mencionada sociedade, não sendo garantido aos sóciosparticipantes, nesse período, direito à “participação nos lucros”. 6. Na espécie, denunciado o contrato pelos investidores, sob suspeita da prática de “pirâmide financeira” pela sócia-ostensiva, e solicitado o resgate das importâncias por eles aportadas, foi observada a restituição integral do valor aportado por um dos autores, ao passo que, em relação à autora Andressa da Silva Maia, resta a devolução do valor de R$34.330,71 (trinta e quatro mil trezentos e trinta reais e setenta e um centavos). Como pertinentemente apontado na r. sentença, a importância a ser restituída à sócia-participante deve ser corrigida e atualizada monetariamente, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias concedido contratualmente à sócia-ostensiva para instrumentalização do resgate. 7. Não há falar, contudo, em pagamento de rendimentos ou “lucros contratuais” aos autores, ora apelantes, tendo em vista a realização de investimento de alto e notório risco, no qual o lucro, sobretudo no elevado patamar previsto no negócio jurídico, se apresenta como simples expectativa. Ademais, o aporte de investimentos no mercado financeiro pressupõe riscos, notadamente aqueles realizados em “moedas digitais”, de modo que os valores relativos a rendimentos não auferidos pelo investidor com a aplicação financeira não podem ser albergados como “lucros cessantes”. Precedentes deste e. Tribunal. 8. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo réu, não se pode presumir o dolo e a má-fé da conduta apresentada pelos autores no curso do procedimento, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entendem possuir. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 104, inciso II, 166, inciso III, 421, 422, todos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que se trata de relação de consumo em que foi firmado contrato de adesão. Argumentam que são credores da ora recorrida, tendo se equivocado a turma julgadora ao concluir que os valores aportados já lhes teriam sido devolvidos, uma vez que o quantum percebido decorreu do cumprimento do contrato até a data da rescisão, caracterizando-se como “juros do investimento”, não sendo possível confundi-los com os recursos aportados. Asseveram que o colegiado deixou de observar a própria jurisprudência e indicam processos dos TJSP, TJMG e TJRJ, visando demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. No prazo para as contrarrazões, o recorrido noticia que este TJDFT determinou a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, com o objetivo de uniformizar teses jurídicas relativas às demandas que envolvem a empresa ora recorrida. Assim, pugna pela suspensão do feito até o julgamento do mencionado incidente. Pleiteia, também, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417 (ID 27927753 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 104, inciso II, 166, inciso III, ambos do CC, 14 do CDC, 926 e 927, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora consignou no acórdão: “A cláusula 5.11.2, por seu turno, estabelece que a sócia-ostensiva teria o prazo de 90 (noventa) dias para realizar a resgate dos valores investidos pelos contratantes, sendo que, durante este período, estes não fariam jus à “participação nos lucros”. (...) Desse montante, foram devolvidos à Andressa da Silva Maia R$54.669,29 (cinquenta e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), dos R$89.00,00 (oitenta e nove mil reais) por ela investidos. Por seu turno, foi restituído a Amauri Fernandes Maia o valor de R$886.127,78 (oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), dos R$770.000,00 (setecentos e setenta mil reais) por ele originariamente investidos. Esses pagamentos extrajudiciais realizados pela parte ré, como bem pontuado pelo eminente magistrado sentenciante, não foram impugnados, no curso do procedimento, pelos autores, razão pela qual se tornaram, pois, incontroversos nos autos, nos termos do art. 341, caput, do CPC (...). Pontue-se, no aspecto, que, diversamente do consignado no apelo dos autores, quando do reembolso do valor originariamente investido, não há falar em pagamento de “lucros contratuais” à autora Andressa da Silva Maia, tendo em vista a realização de investimento de alto risco, no qual o lucro, como precisamente observado pelo magistrado de origem, ‘não passa de mera expectativa, caracterizando investimento mal sucedido’. O aporte de investimentos no mercado financeiro pressupõe riscos, de modo que os valores relativos a rendimentos não auferidos pelo investidor não podem ser albergados como ‘lucros cessantes’” (ID 25271419 - Pág. 6). Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021. Ademais, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional também não mereceria prosseguir, porque a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e os julgados que sequer tiveram suas ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (REsp 1887919/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2021) (g.n.). Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude do trâmite de IRDR neste Tribunal, verifica-se não ser cabível acatar tal pretensão, vez que o aludido incidente não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). Ressalte-se que, para haver a suspensão dos processos em todo o território nacional, torna-se necessária não apenas a instauração do referido incidente, mas também a sua admissão, bem como o “requerimento da Defensoria Pública ou do Ministério Público ou petição específica das partes ao Tribunal competente, a teor do art. 982, § 3o do CPC/2015 e que o relator no Tribunal Superior, após a devida afetação do recurso para julgamento do repetitivo, determine a suspensão dos processos pendentes, em conformidade com a previsão constante do art. 1.037 do CPC/2015, o que não se apresenta na hipótese dos autos” (decisão unipessoal proferida no REsp 1.821.201/ PR , Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1859068, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/6/2021. Indefiro, pois, o pedido, ante a falta de previsão legal para tanto. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do patrono da recorrida, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029